Tribunal: TJSP
Processo: 1046005-79.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r do ente federativo. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4o; LC no 51/85, art. 1o; LCE no 207/79, art. 135; Lei no 10.261/1968, art. 232. Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.162.672/SP (Tema 1019), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04.09.2023. STF, RE no 1.486.392/SP (Tema 1307), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 28.06.2024. TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21, Rel. Leonel Costa, julgado em 13.12.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1046005-79.2015.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. PROVIMENTO INTEGRAL. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Wellington Francisco Caliman contra decisão que denegou mandado de segurança para aposentadoria com proventos integrais e paridade. O impetrante, policial civil, alegou ter mais de 30 anos de serviço, sendo mais de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. PROVIMENTO INTEGRAL. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Wellington Francisco Caliman contra decisão que denegou mandado de segurança para aposentadoria com proventos integrais e paridade. O impetrante, policial civil, alegou ter mais de 30 anos de serviço, sendo mais de 20 em cargo policial, pleiteando aposentadoria especial conforme LC no 51/85. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, conforme LC no 51/85, independentemente das regras de transição das ECs no 41/03 e 47/05. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1019, reconheceu o direito à integralidade e paridade para policiais civis que preencham os requisitos da LC no 51/85, independentemente das regras de transição. 4. A legislação estadual, conforme art. 135 da LCE no 207/79 e art. 232 da Lei no 10.261/1968, assegura a paridade para policiais civis em exercício na data da EC no 41/03. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido integralmente para reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria com integralidade e paridade. Tese de julgamento: 1. O policial civil que preenche os requisitos da LC no 51/85 tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade. 2. A paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4o; LC no 51/85, art. 1o; LCE no 207/79, art. 135; Lei no 10.261/1968, art. 232. Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.162.672/SP (Tema 1019), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04.09.2023. STF, RE no 1.486.392/SP (Tema 1307), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 28.06.2024. TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21, Rel. Leonel Costa, julgado em 13.12.2024.